Tribunal: STF
Processo: HC 255222
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 859.714/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 3 anos e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 34 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, porque, em resumo: 



    Em 22/01/2018, em Curitiba-PR, VINCCE MARTINELLI e LUCIELI BORSATTO, de forma consciente e voluntária, adquiriram (importaram) maquinário destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Referida máquina de prensar comprimidos [ecstasy] foi adquirida pelo casal denunciado VINCCE MARTINELLI e LUCIELI BORSATTO em novembro de 2017 por meio de compra on line. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferida liminarmente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO DE DROGAS. NULIDADES. ABERTURA DE CORRESPONDÊNCIA E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO ADMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão criminal ajuizada pela agravante não foi admitida pois, "da leitura da exordial, em relação as ambas as alegações de nulidade, o que se extrai é uma argumentação concernente a uma apelação criminal, o que não se enquadra nos estreitos limites da ação revisional, traduzindo-se a medida em pretensão de exame de alegações formuladas a destempo, além da reanálise do conjunto probatório, para fins de modificação do julgado no tocante ao mérito da ação penal".



    2. As fundamentações ali constantes configuram-se mero obiter dictum, não servindo ao exame necessário da causa para reavaliação em sede mandamental, de modo que há sim, no caso, supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “não há que se falar em supressão de instância. As teses foram arguidas oportunamente e prequestionadas, razão pela qual o habeas corpus deveria ter sido conhecido pelo STJ, com a consequente análise de seu mérito, e o não conhecimento nesse cenário configura flagrante negativa de jurisdição”. Assim, “requer-se a concessão da ordem, para que esta Corte determine a Quinta Turma do STJ a conhecer e julgar o mérito do habeas corpus anteriormente impetrado”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 



    A tese relativa às nulidades pela abertura de correspondências sem autorização judicial e obtenção de dados financeiro e fiscal da paciente desprovida de ordem judicial, vertida no presente mandamus, não foi examinada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, inviável a análise inaugural do tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Cito precedentes: [...]. 



    Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado - que ressaltou o óbice da supressão de instância -, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente